Tribunal: STJ
Processo: 1121028-06.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972963 - SP (2025/0233582-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: PERSONAL DENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCOS MAURICIO BERNARDINI - SP216610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF e deficiência de cotejo analítico).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51831211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a44463d-43a9-4d9c-8666-d806a6e84f55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972963 - SP (2025/0233582-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: PERSONAL DENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCOS MAURICIO BERNARDINI - SP216610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF e deficiência de cotejo analítico).
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o agravo em recurso
especial deve ser conhecido, processado e julgado, na medida em que atendeu todos os
requisitos legais, tendo impugnado os fundamentos da decisão recorrida.
A impugnação foi apresentada.

É o relatório
Documento eletrônico VDA51563158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:44
Código de Controle do Documento: c075b5a4-880b-4dee-b6d3-f1bdd7df57b4

VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra o fundamento da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois NOTRE
DAME, na ocasião, não refutou, de forma arrazoada, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e 282 do STF e deficiência de cotejo analítico.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial,
, deve o agravante não
a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe da análise de cláusulas contratuais
e do reexame dos elementos de convicção dos autos soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias,
ou a reiteração das
não sendo suficiente a impugnação genérica
razões expostas no recurso especial.
Já em relação a incidência da Súmula 282 do STF, deve a parte demonstrar o
efetivo prequestionamento do dispositivo de lei que entendeu afrontado, apontando
trechos do acórdão recorrido para esse fim, o que não foi feito.
Por fim, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso
especial, a não demonstração do dissídio jurisprudencial, cumpre à parte agravante
demonstrar que realizou o cotejo analítico, evidenciando as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, nos moldes exigidos pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA51563158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:44
Código de Controle do Documento: c075b5a4-880b-4dee-b6d3-f1bdd7df57b4

Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
§
ART. 85,
11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento dos recursos interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

30/3/2020,
6/4/2020 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.643.618/DF,
Quarta Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA51563158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:44
Código de Controle do Documento: c075b5a4-880b-4dee-b6d3-f1bdd7df57b4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no
original)

Assim, porque NOTRE DAME não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no
âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:44
Código de Controle do Documento: c075b5a4-880b-4dee-b6d3-f1bdd7df57b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.963 / SP
Número Registro: 2025/0233582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11210280620238260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
AGRAVADO
: PERSONAL DENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCOS MAURICIO BERNARDINI - SP216610
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: PERSONAL DENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
Documento eletrônico VDA51809402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: a7590a63-7b9e-44d3-a75c-e025904b7423

ADVOGADO
: MARCOS MAURICIO BERNARDINI - SP216610
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: a7590a63-7b9e-44d3-a75c-e025904b7423